Tribunal: TJSP
Processo: 2198950-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HIPÓTESE EM QUE RESTOU CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. RECORRENTES QUE PERCEBEM REMUNERAÇÃO DE MODESTO VALOR, CORRESPONDENTE EXCLUSIVAMENTE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MODICIDADE DOS RENDIMENTOS DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HIPÓTESE EM QUE RESTOU CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. RECORRENTES QUE PERCEBEM REMUNERAÇÃO DE MODESTO VALOR, CORRESPONDENTE EXCLUSIVAMENTE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MODICIDADE DOS RENDIMENTOS DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.